Tribunal: TJPA
Processo: 0026187-05.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10352 - Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0026187-05.2010.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

JUÍZO SENTENCIANTE: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: RAIMUNDO DE SOUZA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADAS. MÉRITO. ABONO SALARIAL. PARIDADE DA PARCELA COM OS MILITARES EM ATIVIDADE. POSSIBILIDADE, UMA VEZ QUE TRANSFERIDOS PARA A INATIVIDADE ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Pará/Igeprev, ora recorrente, contra decisão unipessoal do relator que negou provimento à apelação por si interposta e confirmou a sentença concessiva de segurança em favor de Raimundo de Sousa Barbosa, ora recorrido, mantendo-se a percepção do abono salarial no mesmo valor pago em favor dos militares em atividade.

2.

A controvérsia meritória suscitada pelo agravante foi devidamente apreciada na decisão recorrida. No julgado, restou consignado a inexistência de decadência, dada a relação de trato sucessivo e que o ponto relativo à inconstitucionalidade dos decretos que instituíram o abono salarial já foi objeto de análise pelo Plenário desta Casa; que a equiparação salarial é devida, visto que o recorrido fora transferido para a inatividade em momento anterior a Emenda Constitucional nº 41/03 e que a transitoriedade da parcela não constitui objeto da demanda, dado que o próprio recorrente a incluiu nos proventos dos recorridos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze a dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro
.

Belém/Pa., data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ/IGEPREV visando à reforma da decisão unipessoal proferida por este relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente nos autos do mandado de segurança, proc. nº
0026187-05.2010.8.14.0301
, impetrado por
RAIMUNDO DE SOUSA BARBOSA
, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ABONO SALARIAL REJEITADAS. MÉRITO. PREVIDENCIÁRIO. PERCEPÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA VANTAGEM DENOMINADA ABONO SALARIAL EM VALOR IGUAL AO PERCEBIDO PELOS MILITARES EM ATIVIDADE. INCORPORAÇÃO DESSA VANTAGEM PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO POR FORÇA DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.837/98. POSSIBILIDADE. PARIDADE ASSEGURADA AOS MILITARES TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBNAL FEDERAL (STF) E DESTE TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (id. 15595840, págs. 1/23), historia o agravante que o agravado manejara mandado de segurança com o intuito de perceber a parcela denominada abono salarial no mesmo valor percebido pelos militares em atividade.

Esclarece que o recorrido logrou êxito na ação mandamental, tendo o juiz de 1º grau concedido a segurança em favor dele.

Frisa que apesar de ter interposta apelação, mencionado recurso foi julgado desprovido na forma da ementa reproduzida.

Apresenta fundamentos a respeito da decadência do
mandamus
,
inconstitucionalidade do abono salarial, uma vez que instituída mediante decreto, malferindo o artigo 37, X e artigo 169, § 1º, da CR/88; sobre a transitoriedade da parcela e a impossibilidade de incorporação de vantagem pecuniária em proventos de aposentadoria, na forma do artigo 1º, X, da Lei nº 9.717/98 e artigo 195 da CR/88.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão guerreada com a consequente denegação da segurança em favor do recorrido.

Contrarrazões do agravado constante do id.
16033910, págs. 1/4.

É o relatório do essencial.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Pará/Igeprev, ora recorrente, contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação por si interposta e confirmou a sentença concessiva de segurança em favor de Raimundo de Sousa Barbosa, ora recorrido, mantendo-se a percepção do abono salarial no mesmo valor pago em favor dos militares em atividade.

Observa-se que o inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, a controvérsia meritória suscitada pelo agravante foi devidamente apreciada na decisão recorrida. No julgado, restou consignado a inexistência de decadência, dada a relação de trato sucessivo e que o ponto relativo a inconstitucionalidade dos decretos que instituíram o abono salarial já foi objeto de análise pelo Plenário desta Casa; que a equiparação salarial é devida, uma vez que o recorrido fora transferido para a inatividade em momento anterior à Emenda Constitucional nº 41/03 e que a transitoriedade da parcela não constitui objeto da demanda, dado que o próprio recorrente a incluiu nos proventos do recorrido.

No sentido esposado, os trechos do julgado a seguir reproduzidos:

“
DECADÊNCIA.

No tocante a prejudicial de decadência, conforme suscitado na peça recursal, não assiste razão ao apelante, uma vez que em se tratando de matéria de trato sucessivo, eis que a não equiparação do benefício com os valores percebido pelos militares em atividade constitui ato omissivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento consolidado pela súmula 85 do STJ, a qual transcrevo:

(...)

Nas ações ajuizadas com o objetivo de obter revisão de parcela de benefício previdenciário, como ocorre no caso em comento, a relação de trato sucessivo é de natureza alimentar, sendo que a prescrição incide apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não ocorrendo a prescrição do fundo de direito, nos termos da súmula acima mencionada.

Desta forma rejeito esta prejudicial.

DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.

Analisando o pedido de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98, os quais instituíram o abono salarial em discussão e o estenderam aos militares inativos, registro, desde logo, que o pleito não merece acolhimento, pois, segundo entendimento já consolidado neste Egrégio Tribunal, na espécie, não há aumento ou criação de despesas, mas tão somente a regulamentação de um direito já previsto pelo Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado, Lei n° 5.810/1994, conforme decidido na Apelação Cível nº 200930051195, (Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 24/11/2011, Publicado em 01/12/2011).

Dessa forma, não há como se acolher o incidente de inconstitucionalidade dos abonos instituídos mediante Decretos, eis que a matéria já foi objeto de deliberação desta Corte de Justiça, sendo aplicável, no caso, a previsão do artigo 949, parágrafo único, do CPC.

Rejeitadas as preliminares arguidas, passo para a análise meritória do recurso.

(...)

Em que pese o abono salarial instituído pelos Decretos Estaduais nºs 2.219/97, 2.836/98 e 2.837/98 possuir natureza transitória, conforme alteração de entendimento adotada por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, as incorporações realizadas administrativamente pelo órgão previdenciário, principalmente aquelas ocorridas antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva antes da reforma constitucional.

Ocorre que a mudança constitucional importou na alteração no critério de reajustamento dos benefícios previdenciários que deixaram de ser vinculados ao reajuste dos servidores em atividade. Em suma, adotou-se como critério de reajustamento, a preservação do valor real do benefício previdenciário, conforme critérios estabelecidos em lei, extinguindo-se, portanto, a paridade.

Anteriormente à Emenda Constitucional nº 41/03, era possível que os proventos da aposentadoria e pensões pudessem ser revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que houvesse modificação da remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade.

Destaca-se que aquando da vigência da redação do artigo 40, § 8º da CR/88, conferida pela EC nº 20/98, assegurava-se aos inativos o reajuste dos proventos de aposentadoria em paridade com os ativos. Eis a redação do artigo vigorante à época:

(...)

Todavia, com a advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, houve alteração no dispositivo ao norte mencionado. Com a reforma, retirou-se a paridade entre os servidores ativos e inativos no tocante à equiparação de benefícios. Eis a nova redação da norma:

(...)

Contudo, a fim de preservar o direito adquirido, a Emenda Constitucional nº 41/03 assegurou em seu artigo 3º o direito de quem, até 31 e dezembro de 2003, já havia cumprido com os requisitos das regras de aposentação vigentes à época. Eis a redação do dispositivo,
verbis
:

(...)

No caso dos autos, verifica-se que o recorrido foi transferido para a inatividade antes da EC nº 41/03 (data Inatividade – 09/07/1998, id. 11829749, pág. 2) e que recebe em seus proventos de aposentadoria o abono salarial (vantagem Pessoal) no valor de R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais).

Neste diapasão, conclui-se que a sentença não merece reproche, especificamente porque o militar apelado comprova que já havia incorporado o abono salarial em seu provento de inatividade no regime anterior à Emenda Constitucional 41/2003 e que recebe o benefício em seus proventos pago pelo próprio órgão previdenciário, por vários anos, quando ainda havia divergência sobre a natureza transitória ou não do abono, ensejando a impossibilidade de supressão do benefício face à aplicação do princípio da segurança jurídica.

Desse modo, conclui-se que o militar ao norte mencionado possui o direito a paridade remuneratória relativa ao abono salarial em conformidade com valor percebido pelos que se encontram em atividade.

Portanto, deve ser destacado que de acordo com a jurisprudência deste Eg. Tribunal, o abono salarial somente é devido no mesmo patamar em que recebido pelos servidores em atividade, se o servidor inativo tiver sido transferido para a reserva remunerada antes da edição da Emenda Constitucional nº 41/03.

Sobre a matéria, cito julgado desta Casa:

(...)

Dessa feita, a Constituição da República antes do advento da Ementa 41/03, conservava o direito à paridade aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, como se mostra no caso do ora recorrido.

Saliente-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento de que a paridade entre inativos e ativos alcança aqueles em que o ato de aposentadoria se deu anteriormente à Emenda Constitucional nº 41/2003, “in verbis”:

(...)

Vale mencionar que a questão relativa à transitoriedade da vantagem reclamada não constitui objeto da ação originária, dado que a controvérsia se restringe ao direito de paridade dos militares que se aposentaram com os que se encontram em atividade, considerando-se que a parcela reclamada foi incluída em seus proventos por ato administrativo do próprio órgão previdenciário. Em outras palavras, a questão relativa aos demais fundamentos elencados pela autarquia se mostram despicienda para a solução adotada na lide.”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados na decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/03/2024